Tribunal: TJSP
Processo: 1000567-71.2018.8.26.0458
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000567-71.2018.8.26.0458/50000, da Comarca de Piratininga, em que é embargante
LUCINEIA DE OLIVEIRA, é embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000567-71.2018.8.26.0458/50000 -Voto no 13.109
2
VOTO No 13.109 – DIGITAL
Embargos de Declaração no. 1000567-71.2018.8.26.0458/50000
Comarca de Piratininga Vara Única
Embargante: Lucineia de Oliveira
Embargada: Banco Pan S/A.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação
no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 125/129, que negou provimento ao recurso da ré, por
votação unânime, assim ementado:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

BUSCA
E
APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Acolhimento Alegação recursal de que não teria
havido notificação, para a constituição em mora,
especificamente para a parcela contratada não
quitada
Contudo, a notificação levada a efeito
fazia expressa referência à parcela vencida e às
subsequentes Persistência da mora, quando do
ingresso da ação em juízo
Observância das
formalidades legais Manutenção da sentença que
acolheu a ação proposta Recurso improvido.
Aduz a embargante que o julgado foi contraditório ao
entender ter sido constituído em mora em 24.7.2018, por parcela no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000567-71.2018.8.26.0458/50000 -Voto no 13.109
3
4/48, que ainda nem estava vencida.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos
do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora destas
hipóteses não devem ser opostos.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem quaisquer
omissões a serem sanadas, tendo o acórdão embargado sido
fundamentado, com enfrentamento de todas as questões recursais,
inclusive quanto à comprovação da constituição em mora da
embargante.
Assim, decidiu o v. acórdão:
“A notificação, confessadamente recebida, não se referia
apenas à parcela no 2 avençada, mas também às subsequentes (
basta a leitura do documento de f. 27 ).
Ainda que tenha pago as parcelas ns. 2 e 3, quando do
ajuizamento da ação, em 18.9.2018, já estava vencida a parcela no
4, em 12 do mesmo mês, de tal arte que a notificação serviu ao
propósito da lei, de caracterizar a constituição regular em mora.
Mas não é só, pois na notificação havia a advertência, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000567-71.2018.8.26.0458/50000 -Voto no 13.109
4
segundo parágrafo, de que, se fosse paga somente a parcela vencida
em 12.6.2018, sem a quitação das demais, os efeitos da notificação
seriam mantidos.
Perfeita, então, a declaração de procedência do pedido”.
Nestas
circunstâncias,
forçoso
reconhecer
serem
incabíveis os embargos de declaração, por não haver fundamento
bastante para tanto, nem se verificando infração aos arts. de lei
mencionados.
A notificação, no caso, envolveu a cobrança por diversas
parcelas e o pagamento parcial não isentava a parte da sua
inadimplência.
Portanto, sem a quitação das demais prestações, os
efeitos da notificação foram mantidos.
Por estas razões, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente